Tribunal: TJDFT
Processo: 0055291-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0055291-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ARNALDO MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação civil (ID 9387367) interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de ARNALDO MAGALHAES, ante a Sentença (ID 8883038) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A parte Apelada apresentou manifestação de não adesão quanto à proposta de acordo (ID 55593500) e pediu o prosseguimento do feito É o relatório. À Secretaria da Turma para que seja confirmada a intimação da parte Apelada (ARNALDO MAGALHAES) para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, bem como promova a intimação para essa finalidade. Caso verificada sua efetiva intimação, certificar o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões.. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 11:32:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador